Tribunal: TJES
Processo: 0016778-48.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016778-48.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ARYONE ASSUMPCAO PIMENTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CITAÇÃO POR EDITAL. QUESTÃO QUE NÃO INTEGRA O OBJETO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECONHECIDA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA DECLARADO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §3º, I, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL AO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As questões afetas à regularidade da citação por edital não integra o objeto de análise da sentença recorrida, motivo pelo qual não deve ser conhecido do recurso quanto à respectiva parte. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida;

2. Ainda que na condição de curadora especial, faz jus a Defensoria Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais quando a parte por ela assistida sagra-se vencedora;

3. A
despeito da fixação dos honorários na origem por equidade, é possível verificar que os embargos tiveram valor da causa atribuído em R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que implica o arbitramento dos honorários na forma do art. 85, §3º, I, do CPC, de modo que a verba deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

4.
S
egundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 06 de agosto de 2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Exma. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0016778-48.2018.8.08.0347

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ARYONE ASSUMPÇÃO PIMENTA

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE VITÓRIA
contra a sentença que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, nos autos dos “Embargos à Execução Fiscal” oposto por
ARYONE ASSUMPÇÃO PIMENTA
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (id. 6393669 – fls. 26/51), a Apelante sustenta, em síntese, que a citação por edital foi válida e regular, pois houve tentativa anterior frustrada, além de ter sido eficaz perante o Executado, ora Apelado, o qual firmou parcelamento junto ao Fisco e o descumpriu.

Defende, ainda, que, na eventualidade de ser mantida a extinção da execução, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, além de haver readequação dos juros moratórios na fase de cumprimento de sentença.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada, com a improcedência dos Embargos à Execução e a continuidade da Execução fiscal.

Contrarrazões às fls. 53/64 do id. 6393669, pelo desprovimento do recurso.

No id. 7335187, foi proferida decisão que determinou a intimação da apelante para se manifestar nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil sobre eventual não conhecimento do recurso, contudo, o apelante se quedou silente.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de abril de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Conforme esclarecido pelo eminente Relator, trata-se de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que julgou extinto, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal opostos por Aryone Assumpção Pimenta, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O eminente Relator não conheceu parcialmente do recurso quanto à matéria relativa à citação por edital. Na parte conhecida, deu parcial provimento para alterar os consectários legais incidentes sobre os honorários advocatícios, mantendo o valor fixado na origem, e, de ofício, condenou o Município ao pagamento das custas processuais.

A atuação da Defensoria Pública na origem ocorreu na função de curadora especial, tendo em vista a citação por edital do executado, opondo embargos à execução indicando o falecimento do assistido e impugnando a citação por edital.

Todavia, a despeito da fixação dos honorários na origem por equidade, é possível verificar que os embargos tiveram valor da causa atribuído em R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que implica o arbitramento dos honorários na forma do art. 85, §3º, I, do CPC, de modo que a verba deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em contexto similar, inclusive, nesse sentido já me manifestei:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA CONTRIBUINTE FALECIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL DO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA (ART. 85, § 3º, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Conforme a jurisprudência da Primeira Câmara Cível, “Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação”, sendo “devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando a parte sucumbente é ente público municipal” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024035-66.2014.8.08.0347, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 16/12/2022). 2. No caso em apreço, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 2009, visando a satisfação de débitos consolidados entre 2005 e 2006. A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qualidade de curadora especial, opôs embargos à execução, consignando que Roberto Mattos faleceu em 1978. 3. O ônus sucumbencial, portanto, deve recair sobre o ente municipal, que deu causa ao ajuizamento da ação. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a faixa percentual do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente para reduzir os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0019368-61.2019.8.08.0347, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 06/12/2023)

Quanto aos consectários legais sobre a respectiva verba, acompanho integralmente a relatora.

Por sua vez, segundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único).

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único). Precedentes do STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005921-63.2015.8.08.0050, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data: 07/Mar/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – ISENÇÃO DE CUSTAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005818-56.2015.8.08.0050, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 04/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária. 2. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 3. Portanto, não tendo havido antecipação de despesas pelo executado, não cabe a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000025-73.2014.8.08.0050, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Data: 12/Apr/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO QUANDO VENCIDA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 39 da Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/80) concede à Fazenda Pública o privilégio de isenção quanto ao pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo apenas, quando vencida, ressarcir o valor das despesas realizadas pela parte contrária. 2. Considerando o disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a sentença deve ser reformada no que se refere à condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais na Ação de Execução Fiscal, na hipótese em que não houve despesas efetuadas pela parte contrária a serem ressarcidas. 3. Recurso provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000650-32.2016.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data: 04/May/2022)

Considerando que o executado não adiantou custas nem assumiu qualquer despesa processual, não há que se falar em condenação do ente público ao pagamento de custas ou mesmo ressarcimento.

Diante do exposto, pedido vênia à eminente Relatora, dou parcial provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e, a partir do trânsito em julgado, acrescido de juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação com índice próprio de correção e, por fim, reconhecendo a isenção legal do ente municipal quanto às custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após a prolação de judiciosos votos pelas eminentes Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e Janete Vargas Simões, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Vitória,
ver reformada a r. sentença que, em sede de embargos à execução, extinguiu o feito sem resolução de mérito, devido à perda superveniente do interesse de agir, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 1.500,00.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conferiu parcial provimento ao recurso, para fixar a correção monetária dos honorários advocatícios pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela SELIC, a partir do trânsito em julgado, condenando a municipalidade ao pagamento das custas finais.

Por sua vez, a culta Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência para fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em 10% sobre o valor da causa, “
devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e, a partir do trânsito em julgado, acrescido de juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação com índice próprio de correção e, por fim, reconhecendo a isenção legal do ente municipal quanto às custas processuais”.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, e me restringindo à divergência parcial inaugural – especificamente acerca do
quantum
relativo aos honorários advocatícios e a condenação da municipalidade ao pagamento das custas remanescentes -, acompanho parcialmente o entendimento manifestado pela eminente Relatora, pelos motivos que passo a expor.

Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, o CPC tornou a fixação dos honorários sucumbenciais mais objetiva, porquanto
“
a regra geral a ser aplicada [...] é a prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, que estabelece uma
ordem de preferência
para o arbitramento: (i) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
,
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º).”
(AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

Nesse sentido, conforme se depreende das teses firmadas pelo Tribunal da Cidadania no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), o arbitramento de honorários por equidade ocorre apenas de forma subsidiária, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. É de se conferir:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

No caso, como não há condenação, uma vez que o processo executivo fora extinto sem resolução do mérito, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da causa, haja vista que não se afigura possível, a partir do sobredito julgamento repetitivo, conceder interpretação extensiva ao
§8° do art. 85
do CPC.

Nesse aspecto, tendo como parâmetro os critérios do §2º do art. 85 do CPC, vislumbra-se razoável a fixação dos honorários no percentual mínimo, tendo em vista a ausência de fase instrutória e a extinção prematura do feito.

Quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, vale destacar que,
especificamente
em
relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas quando vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, como subsegue:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Considerando a inexistência de despesas processuais pela parte executada, não há que se falar em ressarcimento ou pagamento de custas.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia,
acompanho a divergência

para
dar parcial provimento ao recurso e
fixar os honorários advocatícios

em
10% do valor da causa
,
com
correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela SELIC (que não se cumula com correção monetária) a partir do trânsito em julgado
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0016778-48.2018.8.08.0347

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ARYONE ASSUMPÇÃO PIMENTA

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE VITÓRIA
contra a sentença que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, nos autos dos “Embargos à Execução Fiscal” oposto por
ARYONE ASSUMPÇÃO PIMENTA
em desfavor do Apelante.

Inicialmente, necessário pontuar que o recurso deve ser parcialmente conhecido. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Analisando as razões recursais (id. 6393669 – fls. 26/51),, verifica-se que o apelante defende a validade e a regularidade da citação por edital, pois houve tentativa anterior frustrada, além de ter sido eficaz perante o executado, ora apelado, o qual firmou parcelamento junto ao Fisco e o descumpriu.

Intimado para se manifestar sobre o conhecimento do recurso na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil (id. 7335187), o apelante permaneceu silente.

No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem revogou a citação por edital na Execução Fiscal apensa ao presente feito e, via de consequência, extinguiu os Embargos à Execução em razão da perda superveniente do interesse de agir, a qual foi desafiada por este competente recurso.

Assim, eventual irresignação quanto à revogação da citação por edital deveria ter sido direcionada à execução apensa, e não no presente feito, em que houve apenas a extinção por decorrência lógica do que restou decidido no feito executivo.

Os fundamentos relativos à citação por edital, portanto, não guardam relação com o conteúdo da sentença proferida na presente demanda, representando verdadeira afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

É de concluir que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença guerreada, mas tão somente reprodução descontextualizada do que já constava na petição inicial.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
deste capítulo do recurso.

É como voto.

MÉRITO

Na forma do relatório, o apelante defende que, na eventualidade de ser mantida a extinção da execução, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, além de haver readequação dos juros moratórios na fase de cumprimento de sentença.

Contrarrazões às fls. 53/64 do id. 6393669, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Quanto aos honorários da Defensoria Pública, registro que, em 26/06/2023, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Corroborando com o exposto, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça revogou a Súmula 421, que estabelecia que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Informativo 808).

Portanto, sem delongas, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve ser afastada a tese sobre a ausência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Quanto aos consectários incidentes sobre os honorários advocatícios, verifico que a sentença arbitrou juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.

Entretanto, a fim de aplicar o regramento das condenações gerais da Fazenda Pública, sobre tal montante deve incidir a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença) e juros de mora pela SELIC (que não se cumula com correção monetária) a partir do trânsito em julgado.

Por fim, no que pertine às custas processuais, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que deve haver a modificação da sentença, pois a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
alterar os consectários sobre o valor dos honorários sucumbenciais, fixando a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença) e juros de mora pela SELIC (que não se cumula com correção monetária) a partir do trânsito em julgado.

Ademais, por ser matéria de ordem pública,
condeno
o Município ao pagamento das custas finais.

É como voto.

Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em síntese, julgou extinto, sem resolução de mérito, os embargos è execução fiscal opostos pelo apelado, além de condenar o Município de Vitória ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A eminente relatora,
Des.

Marianne Júdice de Mattos
, conheceu parcialmente da apelação e a ela deu parcial provimento para alterar os consectários legais dos honorários sucumbenciais, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela SELIC a partir do trânsito em julgado, vedada a sua cumulação, bem como condenar o Município de Vitória ao pagamento das custas finais.

Por outro lado, a eminente
Des.

Janete Vargas Simões, no que foi acompanhada pelo eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,

inaugurou divergência para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e, a partir do trânsito em julgado, incidência exclusiva da taxa Selic. Por derradeiro, reconheceu a isenção legal do ente municipal quanto às custas processuais.

Dessa forma, com a devida vênia, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita, sobretudo porque também me manifestei neste sentido em outros recursos sobre a mesma matéria,
acompanho integralmente a divergência.

É como voto
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016778-48.2018.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
ARYONE ASSUMPCAO PIMENTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V O T O - V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos por
ARYONE ASSUMPCAO PIMENTA
,
condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora,
Desª. Marianne Júdice de Mattos
conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, deu parcial provimento para alterar os consectários legais dos honorários sucumbenciais, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela SELIC a partir do trânsito em julgado, vedada a sua cumulação, condenou o Município de Vitória ao pagamento das custas finais.

A eminente
Desª. Janete Vargas Simões
, em seu voto-vista, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso, fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §3º, I, do CPC, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e, a partir do trânsito em julgado, acrescido de juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação com índice próprio de correção e reconhecendo a isenção legal do ente municipal quanto às custas processuais.

Os cultos colegas
Desembargadores José Paulo Calmon Nogueira da Gama e Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanharam a divergência inaugurada.

Após análise detida dos autos, também cheguei à conclusão externada no voto divergente de relatoria da e.
Desª. Janete Vargas Simões
. Digo isso porque a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é aplicável no caso em cotejo, que teve valor da causa atribuído em R$ 9.000,00 (nove mil reais), sugerindo o arbitramento dos honorários na forma do artigo 85, §3º, I, do CPC.

Com relação às custas, conforme previsto no artigo 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária.

Assim, conforme consignado no voto divergente
“Considerando que o executado não adiantou custas nem assumiu qualquer despesa processual, não há que se falar em condenação do ente público ao pagamento de custas ou mesmo ressarcimento.”

Dessa forma, acompanho a divergência capitaneada pela e.
Desª. Janete Vargas Simões
.

É como voto.